Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUIDO NA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. DEMANDA EXECUTIVA PROPOSTA POR SUCESSORES DE SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL DO SINDIRETA/DF. IRDR 21 DO TJDFT. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi resolvido sem apreciação do mérito, em decorrência de ilegitimidade ativa ad causam, o cumprimento de sentença proposto por sucessores de servidor público falecido, pertencente ao quadro da administração direta do Distrito Federal, tendo por objeto o título judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, promovida pelo SINDIRETA/DF. Os apelantes postulam a cassação da sentença, ao fundamento de que a sentença incorreu em error in procedendo ao concluir pela vinculação do servidor a entidade sindical diversa, em descompasso com a documentação funcional acostada aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os exequentes, na qualidade de sucessores do servidor falecido, possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se o servidor instituidor era efetivamente representado pelo SINDIRETA/DF no momento do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, nos termos da tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT dispõe que apenas os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, têm legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de filiação ou autorização específica.
4. As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam que o servidor falecido exercia, em 1996 e 1997, o cargo de Técnico de Administração Pública, com vínculo estatutário e lotação na Administração Regional de Sobradinho, unidade da Administração Direta do Distrito Federal, preenchendo o requisito da tese firmada.
5. A documentação acostada demonstra a filiação do servidor ao SINDIRETA/DF e a realização de descontos sindicais regulares nos anos de 1996 e 1997, evidenciando o vínculo efetivo com a entidade autora da ação coletiva.
6. A jurisprudência desta egrégia Corte tem reconhecido a legitimidade ativa de servidores representados pelo SINDIRETA/DF quando comprovada sua vinculação à Administração Direta e a inexistência de entidade sindical específica excludente à época da propositura da ação coletiva.
7. A sentença recorrida incorreu em erro ao afastar a legitimidade ativa dos exequentes com base em premissa fática equivocada sobre a representatividade sindical do servidor falecido, impondo-se sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O sucessor de servidor falecido que integrava os quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, proposta por sindicato que representava a sua categoria profissional, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.